Tribunal: TJBA
Processo: 8000633-45.2022.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000633-45.2022.8.05.0176 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ERALDO BARBARA CONCEICAO Advogado(s): UBIRATAN QUEIROZ DUARTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME - Apelação Criminal interposta por E.B.C., por intermédio de advogado constituído, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA, que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, na forma do art. 7º da Lei 11.340/06, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, com suspensão condicional da execução pelo prazo de 02 (dois) anos, bem como ao pagamento de indenização mínima de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. - Consta da denúncia que, entre os dias 01 e 03/10/2021, o acusado, após ingerir bebidas alcoólicas no estabelecimento comercial da vítima, S.B.L., proferiu ofensas verbais, a agrediu fisicamente (com tapas e puxões de cabelo), além de humilhá-la diante de terceiros. Houve ainda ameaças com garrafa de vidro e com facão, situações presenciadas por testemunhas, bem como agressões físicas reiteradas em virtude da relação conjugal conturbada. - O juízo de primeiro grau condeno a acusada com base no conjunto probatório formado pelo interrogatório e depoimentos prestados em juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em analisar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher; e (ii) se procede a alegação defensiva de ausência de provas robustas, de priorização arbitrária da palavra da vítima e de impossibilidade de fixação de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR - A materialidade restou demonstrada pelos elementos reunidos na instrução criminal. A autoria, por sua vez, está evidenciada nos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelos depoimentos das testemunhas presenciais, que confirmaram as agressões físicas e verbais praticadas pelo apelante. - Nos crimes e contravenções ocorridos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando encontra amparo em outros elementos de convicção, como no caso em análise. - A fixação de indenização mínima por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), encontra respaldo na legislação de regência e mostra-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, inexistindo comprovação de impossibilidade de o réu arcar com a quantia. - Assim, não prosperam as teses defensivas de insuficiência probatória e de afastamento da condenação ou da indenização civil mínima. IV. DISPOSITIVO E TESE - APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000633-45.2022.8.05.0176, DA VARA CRIMINAL DA DA COMARCA DE NAZARÉ/BA, em que figura como Apelante ERALDO BARBARA CONCEIÇÃO, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.